Tribunal: TJES
Processo: 5000570-95.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-95.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAGUARÉ - PREFEITURA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, DIGNIDADE E PROTEÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada pelo Ministério Público Estadual para determinar o acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social, sob responsabilidade solidária do Estado e do Município de Jaguaré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município de Jaguaré, com possibilidade de atuação subsidiária do Estado, em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 230 da Constituição Federal e os arts. 9º e 46 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) atribuem a todos os entes federados, em regime de cooperação, o dever de garantir proteção à vida e à saúde da pessoa idosa, mediante políticas públicas articuladas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios nas ações prestacionais de saúde e assistência social, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Comprovada a necessidade de acolhimento institucional, impõe-se a prestação imediata do serviço, a ser inicialmente suportada pelo Município de Jaguaré, responsável primário pela execução da política de assistência social.

A permanência do Estado do Espírito Santo na lide não se revela indevida, pois garante a efetividade da medida em caso de inércia do Município, sem prejuízo do direito de regresso conforme disposto na tese firmada pelo STF.

A decisão judicial não viola a separação dos poderes, pois busca assegurar direitos fundamentais do idoso previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de proteção social à pessoa idosa, nos termos do art. 230 da CF e da Lei nº 10.741/2003.

O cumprimento da obrigação de acolhimento institucional deve ser inicialmente direcionado ao Município, responsável direto pela execução da política pública local.

A manutenção do Estado na lide visa assegurar a efetividade da tutela, com possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes.

A intervenção do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 23, II e 230; Lei nº 10.741/2003, arts. 3º, 9º e 46; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; TJES, AI nº 5001863-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 31.05.2023; TJES, AC nº 0000356-18.2020.8.08.0059, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000570-95.2023.8.08.0065

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos da ação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o recorrente e o Município de Jaguaré providenciem o acolhimento de José Dias dos Santos em instituição de longa permanência para idosos.

Em suas razões (id. 11136510) defende o recorrente sua ilegitimidade, ao argumento de que não possui responsabilidade de disponibilizar vaga em instituição de longa permanência, sendo esta uma obrigação tão somente do Município de Jaguaré, porquanto apenas cofinancia o serviço.

E mais: o objeto da demanda representa interferência do Poder Judiciário na estrutura administrativa do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que o
parquet
ajuizou medida de proteção para acolhimento institucional em favor de José Dias dos Santos, aduzindo que o idoso conta com 101 (cento e um) anos de idade e encontrava-se em situação de vulnerabilidade social, pois sua filha Lindinalva é negligente, haja vista que sai de casa para bares, passando longos períodos fora, principalmente durante a noite, deixando o genitor sozinho na residência, sem cuidados.

Acerca do tema, mister destacar, de início, que o art. 230 da Constituição Federal confere ao Estado (em sentido amplo), à família e à sociedade o dever de amparar pessoas idosas, visando assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida.

Por sua vez, a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art. 9°, dispõe que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Ainda, o art. 46 do referido diploma legal determina que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse contexto, vê-se que a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federativos, razão pela qual não há falar em ilegitimidade do ente público estadual para responder pela obrigação de fazer imposta na sentença impugnada.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, fixou tese de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES.
TEMA 793. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE COMPROVAM A VULNERABILIDADE DO IDOSO E A INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES QUE POSSAM AJUDÁ-LO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. ARTIGO 2º DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Rechaço a alegação do Agravante de que não detém legitimidade para responder pela obrigação de fazer fixada na decisão, de garantir local de abrigo em condições de habitação adequada ao idoso, haja vista a evidente solidariedade existente entre União, Estado e Municípios, nas questões relacionadas ao dever de amparo da pessoa idosa.
2. Nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, incumbe ao Município, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência em que será internada. 3. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Deve ser mantida irretocável a decisão recorrida. 5. Recurso improvido. (TJES, AI 5001863-04.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ 31/05/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3) Dos documentos acostados à inicial constata-se a necessidade de acolhimento do idoso recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir sem seus familiares. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular. O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias. 4)
Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso (assistência social).
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário. (TJES, Apelação Cível n° 0000356-18.2020.8.08.0059. Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

Sob tais premissas, comprovadas a situação de vulnerabilidade do idoso e a
necessidade de abrigamento
, a obrigação deverá ser direcionada, inicialmente, ao município de Jaguaré, merecendo reforma a sentença no ponto.

Tal conclusão, contudo, não importa em exclusão do Estado da lide, considerando a citada responsabilidade solidária, sendo a sua presença uma garantia ao fiel cumprimento da obrigação.

Vale dizer, inicialmente o pleito autoral deve ser direcionado ao município e, somente em caso de descumprimento é que deverá o ente estatal cumprir o comando judicial, sem prejuízo de buscar o posterior ressarcimento junto ao ente público responsável, na esteira do que restou decidido pela Suprema Corte (Tema 793).

Por fim, destaco que a medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do idoso, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)